Tribunal: TJDFT
Processo: 0750671-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IDENTIDADE MATERIAL COM CONTRATO ACESSÓRIO DECLARADO INEXISTENTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a arguição de nulidade de cédula de crédito bancário objeto de execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao examinar a relação entre a cédula de crédito bancário (contrato principal) e o contrato de seguro prestamista (contrato acessório), bem como ao aplicar os limites objetivos da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão nem erro de premissa fática. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de identidade de elementos formais entre os documentos (número contratual, data e assinatura), concluindo, todavia, que tal circunstância não autoriza a extensão automática da declaração de inexistência do contrato acessório ao contrato principal.
4. O julgamento amparou-se na distinção jurídica entre os negócios principais e acessórios, na aplicação do princípio da gravitação jurídica e no respeito aos limites objetivos da coisa julgada, cuja eficácia se restringiu ao contrato de seguro prestamista.
5. Inexiste contradição interna, porquanto a decisão colegiada manteve coerência lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada, sem proposições inconciliáveis.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à exteriorização de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sobretudo quando as questões suscitadas já foram devidamente enfrentadas.
7. A matéria veiculada nos embargos considera-se prequestionada para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Inexistem omissão, contradição ou erro de premissa fática quando o acórdão enfrenta os argumentos deduzidos pela parte, ainda que adote conclusão diversa da pretendida, fundamentando a distinção entre contrato principal e acessório e observando os limites objetivos da coisa julgada. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para a reanálise de fatos e provas.”
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 10.931/2004, art. 28.